Tribunal: TJDFT
Processo: 0721394-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721394-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIANA SOARES OBEID, ESPOLIO DE GEORGE IBRAHIM OBEID, OBEID - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., RONAN BATISTA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 26981978) interposto pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A em face de GEORGE IBRAHIM OBEID, OBEID - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., e RONAN BATISTA DE SOUZA ante decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0021807-34.2005.8.07.0001, deferiu pedido de terceiro interessado, a saber, MARIANA SOARES OBEID, para determinar que seja oficiado ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro a ciência da decisão, bem como para proceder às alterações pertinentes no registro do imóvel situado na Rua Almirantes Gomes Pereira, n° 21, Freguesia da Lagoa, Rio de Janeiro/RJ, nos seguintes termos (ID 93053443): Cuida-se de ação de execução proposta por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A em desfavor de OBEID ALIMENTOS — INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, GEORGE IBRAHIM OBEID e RONAN BATISTA DE SOUZA. Determinada a citação da parte executada, ID 86843779, a executada OBEID ALIMENTOS — INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ofertou bem à penhora, ID 86846897. O exequente não concordou com a nomeação efetivada, ID 86846905. Anexaram-se aos autos certidões de citação dos executados, IDs 86846920, pág. 2, e 86846924. A decisão ID 86846931 determinou a expedição de carta precatória para penhora dos dois imóveis indicados pelo exequente. Foram expedidos autos de penhora e avaliação, IDs 86848632 e 86850091. Anexou-se aos autos sentença ID 86851831, proferida no processo no 2012.01.1.021243-9, que julgou improcedentes os embargos de terceiro para manter a averbação e a penhora sobre a Fazenda denominada Rio Verde, imóvel devidamente registrado sob o n° R-1 na Matricula n° 9068, Livro n° 2- AH, FLS. 125, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1° Notas da Comarca de Padre Bernardo/GO. Todavia, o acórdão ID 86851829 reformou a sentença desconstituir os atos constritivos realizados sobre o bem. Promoveu-se o bloqueio de valores via BACENJUD, ID 86851805, todavia, sem êxito. GEORGE IBRAHIM OBEID requereu desconstituição da penhora do imóvel, R-9 M-39.684 na Rua Almirantes Gomes Pereira, n° 21, Freguesia da Lagoa, Rio de Janeiro/RJ, e a suspensão da alienação do bem imóvel por iniciativa particular, ID 86851628. A decisão ID 86851609 determinou a expedição de ofício ao Registro de Imóveis e Tabelionato do 1° Ofício de Notas da Comarca de Padre Bernardo/GO para que desconstitua o ato constritivo R.3-9.068 protocolo 25.071, de 30/03/2007, realizado sobre o bem denominado FAZENDA COLÔNIA, ora denominada Fazenda Rio Verde, registrada sob o n° de ordem R-1, matrícula 9.068, livro 2-AH, fl. 125. A decisão ID 88174942 desconstituiu a penhora realizada do bem imóvel representado pela matricula no M-39684, de propriedade de GEORGE IBRAHIM OBEID, e determinou a expedição de ofício ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, para ciência da presente decisão e proceder às alterações pertinentes no registro do imóvel. O pedido de penhora de 20% do faturamento da empresa, ID 88178005, foi indeferido pela decisão ID 88178008. Promoveu-se nova tentativa de bloqueio de valores, sem êxito. Também não foram localizados outros bens passíveis de penhora, pertencente à parte executada, por meio do sistema eletrônico RENAJUD. Informações junto ao sistema INFOJUD, ID 88178026. A sentença ID 88178044 julgou extinta e execução, por falta de interesse de agir, ante ausência de bens do devedor passíveis de constrição, e determinou a expedição de certidão de crédito. MARINA SOARES OBEID noticiou o falecimento do executado GEORGE IBRAHIM OBEID e, por não ter sido recolhidos os emolumentos devidos, não foi desconstituída a penhora do imóvel, R-9 M-39684, situado na Rua Almirantes Gomes Pereira, no 21, Freguesia da Lagoa, Rio de Janeiro/RJ, requerendo, assim, a expedição de novo ofício ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, ID 88392032. A parte exequente, por sua vez, requereu seja reconhecida a fraude contra credores e, subsidiariamente, caso se entenda pela desconstituição do bem, que seja determinado o bloqueio sobre a matrícula do imóvel, a fim de se resguardar seus interesses à persecução do crédito, ID 90582669. MARIANA SOARES OBEID reiterou seu pedido de expedição do ofício para o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, ID 92705372. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão ID 88174942, diante documentos juntados pelo executado, ID 88174922, que comprovaram que o o imóvel penhorado foi doado com reserva de usufruto e devidamente registrado por escritura pública, determinou a desconstituição da penhora realizada e a expedição do ofício. Outrossim, cumpre ressaltar que a própria parte exequente reconhece que a doação foi efetivada em 11/02/2005, portanto, antes da distribuição da presente execução, ajuizada em 01/08/2005, ID 86843779. Nesse sentido, não há falar em fraude à execução, porquanto não restou configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 792 do CPC. 1 _ Nesse contexto, indefiro o pedido 90582669. 2 _ Noutro giro, defiro o pedido formulado por MARIANA SOARES OBEID, ID 90582669 e 92705372, para, reiterando a decisão ID 88174942, determinar seja oficiado ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, para ciência da decisão 88174942 e para proceder às alterações pertinentes no registro do imóvel. 2.1 _ Destaco que eventuais emolumentos cobrados deverão ser recolhidos pelo interessado pela prática do ato. 3 _ Cumprida a determinação anterior, retornem os autos para o arquivo, nos termos da sentença ID 88178044. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo em 07.07.2005, em face dos agravados, no valor original de R$ 1.630.932,12 (um milhão seiscentos e trinta mil novecentos e trinta e dois reais e doze centavos); (ii) determinada a citação da parte executada a devedora OBEID ALIMENTOS — INDÚSTRIA COMÉRCIO e SERVIÇOS LTDA. ofertou bem à penhora, o que não foi aceito pelo Agravante, por desrespeitar a ordem preferencial de penhora de bens estipulada no CPC; (iii) em decisão constante do ID 86846931, determinou-se a expedição de carta precatória para penhora dos dois imóveis indicados pelo exequente, sendo expedidos autos de penhora e avaliação (IDs 86848632 e 86850091 na origem); (iv) a sentença constante no ID 86851831, proferida no processo no 2012.01.1.021243-9, julgou improcedentes os embargos de terceiro para manter a averbação e a penhora sobre a Fazenda denominada Rio Verde, imóvel devidamente registrado sob o n° R-1 na Matricula n° 9068, Livro n° 2- AH, fls. 125, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1° Notas da Comarca de Padre Bernardo/GO, sendo que, posteriormente, o acórdão constante no ID 86851829 reformou a sentença e desconstituiu os atos constritivos realizados sobre o bem; (v) tentou-se o bloqueio de valores via BACENJUD (ID 86851805), sem êxito; (vi) o Agravante requereu a penhora do móvel de matrícula R-9 M-39.684, qual seja, apartamento 304 do prédio situado na Rua Almirantes Gomes Pereira, n° 21, Freguesia da Lagoa, Rio de Janeiro/RJ, (vii) GEORGE IBRAHIM OBEID compareceu aos autos pugnando pela nulidade da penhora sobre o bem sob a alegação de que não houve a intimação do cônjuge, nos termos do disposto no art. 842, CPC, conforme petição datada de 17.10.2016, a qual se encontra no ID 86851623; (viii) menos de 10 dias depois, em 26.10.2016, o requereu desconstituição da penhora do referido imóvel e a suspensão da alienação do bem (ID 86851628), ao argumento de que o bem fora objeto de doação do executado para suas filhas em data anterior ao ajuizamento da execução (mas em momento em que já se encontrava em mora com o BRB e em situação de insolvência); (ix) a decisão ID 86851609 determinou a expedição de ofício ao Registro de Imóveis e Tabelionato do 1° Ofício de Notas da Comarca de Padre Bernardo/GO para que desconstituísse o ato constritivo realizado sobre o bem denominado FAZENDA COLÔNIA, ora denominada Fazenda Rio Verde, registrada sob o n° de ordem R-1, matrícula 9.068, livro 2-AH, fl. 125; (x) a decisão ID 88174942 desconstituiu a penhora do bem imóvel representado pela matrícula R-9 M-39.684 (apartamento 304 do prédio situado na Rua Almirantes Gomes Pereira, n° 21, Freguesia da Lagoa, Rio de Janeiro/RJ), de propriedade de GEORGE IBRAHIM OBEID, e determinou a expedição de ofício ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, para ciência da decisão e alterações pertinentes no registro do imóvel; (xi) o pedido de penhora de 20% do faturamento da empresa executada (ID 88178005) foi indeferido pela decisão ID 88178008, promovendo-se nova tentativa de bloqueio de valores, sem êxito; (xii) não foram localizados outros bens passíveis de penhora, pertencente à parte executada, por meio do sistema eletrônico RENAJUD; (xiii) a sentença ID 88178044 julgou extinta e execução, por falta de interesse de agir, ante ausência de bens do devedor passíveis de constrição, e determinou a expedição de certidão de crédito; (xiv) MARINA SOARES OBEID, terceira interessada, noticiou o falecimento do executado GEORGE IBRAHIM OBEID e, por não terem sido recolhidos os emolumentos devidos, não foi desconstituída a penhora do imóvel, R-9 M-39684, situado na Rua Almirantes Gomes Pereira, no 21, Freguesia da Lagoa, Rio de Janeiro/RJ, requerendo, assim, a expedição de novo ofício ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, ID 88392032; (xv) o Agravante requereu o reconhecimento da fraude contra credores e, sucessivamente, caso se entenda pela desconstituição da penhora sobre o imóvel (matrícula R-9 M-39.684, apartamento 304 do prédio situado na Rua Almirantes Gomes Pereira, n° 21, Freguesia da Lagoa, Rio de Janeiro/RJ), que fosse determinado o bloqueio sobre a respectiva matrícula, a fim de se resguardar seus interesses à persecução do crédito, conforme ID 90582669; (xvi) o imóvel em questão foi objeto de doação pura, realizada pelo devedor insolvente, outrora agravado, para suas filhas), em nítida fraude contra credores; (xvii) o negócio jurídico noticiado ocorreu em 11.02.2005, ou seja, quando o de cujus já havia se tornado insolvente em relação à operação de crédito contratada com o Banco agravante, de acordo com a planilha que instrui a execução; (xviii) a planilha de cálculo que apresenta a evolução do débito em execução (documento ID 86843781) indica, de forma incontroversa que em 04/10/2004, ou seja, mais de 5 meses antes da doação pura do imóvel penhorado, o agravado já se encontrava em situação de insolvência; (xix) o executado GEORGE IBRAHIM OBEID fez constar cláusula de usufruto vitalício em seu favor na escritura pública de doação do imóvel para as filhas (ID 86851625), o que, a despeito desta hipótese de fraude contra credores dispensar a demonstração do elemento subjetivo (consilium fraudis), visto tratar-se de negócio jurídico gratuito, indica sua má-fé em relação aos credores à época; (xx) a referida escritura de doação gratuita com reserva de usufruto vitalício (ID 86851625), mesmo após as averbações da existência da ação de execução e da própria penhora do apartamento, conforme certidão do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro (documento ID 86851629), não foi averbada na matrícula do imóvel; (xxi) GEORGE IBRAHIM OBEID inicialmente compareceu aos autos pugnando pela nulidade da penhora sobre o bem sob a alegação de que não houve a intimação do cônjuge, nos termos do disposto no art. 842, CPC, conforme petição datada de 17.10.2016, a despeito de ter já sido negociado; (xxii) nessa linha, contraditoriamente ao comportamento anterior, menos de 10 dias depois, em 26.10.2016, requereu a desconstituição da penhora sob a alegação de que o referido bem havia sido doado às suas filhas – vide petição de ID 86851628, numa conduta que manifesta a intenção de fraudar o credor, evitando a todo o custo o pagamento de suas dívidas; (xxiii) o caso em exame, por explícita dicção legal, dispensa a comprovação da má-fé, ou seja, não é condição para o reconhecimento da fraude a demonstração da intenção do devedor de prejudicar o credor; (xxiv) o consilium fraudis, nesse caso, é presumido por se tratar a doação pura (de pai para filhas): negócio jurídico gratuito; (xxv) a partir do advento do Código Civil de 2002, não se exige mais a ciência inequívoca da fraude para anular a doação de bem celebrada entre pais e filhos operada em fraude contra credores; (xxvi) a doação do imóvel do de cujus GEORGE IBRAHIM OBEID para suas filhas teve o condão de esvaziar o patrimônio do devedor e obstaculizar o pagamento de sua dívida preexistente com o Banco credor, ora agravante, especialmente porque os devedores na execução em nenhum momento demonstraram a existência de bens idôneos aptos a garantir o cumprimento da obrigação; (xxvii) o falecido participou do negócio jurídico tanto na condição de doador como de representante legal de umas das donatárias (filha menor de idade à época da doação), conforme documento ID 86851625. Invoca o Art. 158, caput, do CC para que seja reformada a decisão agravada e reconhecida a fraude contra credores, mantendo-se a penhora requerida pelo Banco, com os posteriores atos de avaliação e hasta pública do bem. Sucessivamente, requer, caso se entenda pela desconstituição da penhora sobre o bem, a reforma da decisão recorrida para que seja, com fundamento no art. 301 do CPC, determinado o bloqueio da matrícula do imóvel, a fim de se resguardar os legítimos interesses do Banco à persecução de seu crédito. Pleiteia concessão de liminar, almejando suspender os efeitos da decisão agravada, por se encontrar na iminência de se proceder às alterações no imóvel. Alega que o cancelamento da penhora registrada na matrícula do imóvel implicará a impossibilidade de o Agravante recuperar os valores devidos e não pagos, já que os devedores não possuem outros bens quem possam garantir a execução e o bem corre iminente risco de ser alienado a terceiros. Deferido o efeito suspensivo (ID 27409143). Apresentadas contrarrazões, na qual se requereu o não provimento do recurso (ID 28233452). DECISÃO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 26981978) interposto pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A em face de GEORGE IBRAHIM OBEID, OBEID - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., e RONAN BATISTA DE SOUZA ante decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0021807-34.2005.8.07.0001, deferiu pedido de terceiro interessado, a saber, MARIANA SOARES OBEID, para determinar que seja oficiado ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro a ciência da decisão, bem como para proceder às alterações pertinentes no registro do imóvel situado na Rua Almirantes Gomes Pereira, n° 21, Freguesia da Lagoa, Rio de Janeiro/RJ. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que não reconheceu existência de fraude contra credores e determinou as alterações pertinentes no registro do imóvel situado na Rua Almirantes Gomes Pereira, n° 21, Freguesia da Lagoa, Rio de Janeiro/RJ. Cediço que pelo princípio da patrimonialidade, retratado no art. 789 do CPC, o devedor garante o crédito junto aos credores por meio do seu patrimônio, respondendo, inclusive, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições legais pelo cumprimento das suas obrigações. Destarte, a penhora é ato processual essencial à execução judicial forçada, em sede de cumprimento de sentença ou de processo de execução. Representa a garantia de recebimento do crédito, que é o objetivo precípuo da execução, enquanto atividade satisfativa, por meio de constrição judicial que tem por finalidade propiciar a expropriação dos bens do executado, nos termos do art. 824 do CPC. Nesse contexto, fraude à execução é o ato de alienação ou oneração de bens realizado no curso de um processo, que tenha a capacidade de levar o devedor à condição de insolvente, obstando, a priori, a constrição do bem para satisfação de obrigação inadimplida. Tal ato é considerado grave, vez que delineado como ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inc. I, do CPC, bem como, tipificado como crime contra a administração da justiça, conforme art. 179 do CP. Por consequência, reconhecida a fraude à execução, torna-se ineficaz o ato de alienação em relação ao credor, como se depreende da leitura exata do § 1o do art. 792 do CPC. Assim, o ato de alienação praticado, embora válido e eficaz entre as partes que o celebraram, não surte qualquer efeito em relação à execução movida, podendo o bem ser penhorado. Importante ressaltar que se averbada a distribuição da ação de execução no Cartório de Registro de Imóveis e havendo qualquer alienação ou oneração do imóvel a posteriori, a fraude à execução será presumida, na forma do que dispõe o § 4o, do art. 828, do CPC, ou seja, mesmo que possuindo efeito erga omnes, o adquirente do bem não poderá alegar desconhecimento da ação para eventual caracterização de boa-fé. O reconhecimento de fraude à execução foi tema outrora debatido nos presentes autos e devidamente rechaçado pelo Juízo de origem por meio das decisões de ID 881174942 e 92708455 (processo e origem). Confira-se: Trata de Ação de Execução, proposta pelo Banco de Brasília, em face da empresa OBEID ALIMENTOS - INDÚSTRIA CIMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, e seus avalistas GEORGE IBRAHIM OBEID E RONAN BATISTA DE SOUZA, fundada em título de crédito. A decisão de fl. 211, penhorou bem imóvel da propriedade do réu GEORGE IBRAHIM OBEID. Foi oposta impugnação à penhora às fls. 363/365, na qual o executado alega que o bem penhorado foi doado às suas filhas, conforme escritura de fls. 405/409 na data de 11/02/2005, requerendo a desconstituição da penhora. O exequente afirma, às fls. 417/421, que não consta no registro de imóveis a existência de qualquer doação do bem penhorado, e que a escritura juntada foi registrada em Ofício de Notas. Decido. Os documentos juntados pelo executado às fls. 405/409, comprovam que o imóvel penhorado foi doado com reserva de usufruto e devidamente registrado por escritura pública. Sobre o assunto entende a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DAS EXECUÇÕES. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. SÚMULA 84 DO STJ. Sendo incontroverso nos autos que a doação dos imóveis do casal às filhas menores se deu por meio de instrumentos particulares, submetidos ao Ofício de Notas para o reconhecimento, em data anterior ao ajuizamento das execuções, não há que se falar em fraude à execução. Segundo o entendimento pacífico desta Corte, a ausência de registro da escritura no cartório de imóveis não impede o acolhimento da pretensão das recorrentes - por aplicação da Súmula 84/STJ, por analogia -, preservando-se, assim, o bem, daquele estranho à lide, que seja objeto de constrição judicial indevida, ainda que exista relação de parentesco do proprietário ou possuidor com o executado. Precedentes. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 921.768/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 28/02/2011) Ante o exposto considero que o registro da doação, mesmo sem ter sido averbado em Cartório de Registro de Imóveis, é válido. Desconstituo a penhora realizada à fl. 211, do bem imóvel representado pela matricula n. M-39684, de propriedade de GEORGE IBRAHIM OBEID. Oficie-se ao Cartório do 30 Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, para ciência da presente decisão e para proceder às alterações pertinentes no registro do imóvel. Intimem-se. Concedo à presente decisão força de ofício. Desta forma, qualquer discussão acerca da caracterização de fraude à execução está preclusa. O Agravante, porém, sustenta a ocorrência de fraude contra credores, o que diverge da fraude à execução, principalmente no que se refere ao momento de sua ocorrência. Enquanto aquela se configura antes que haja demanda judicial, esta se configura quando já existe ação. Ao cogitar a ocorrência de fraude contra credores, cujo objeto é a anulação do contrato de doação, imprescindível o ajuizamento de ação pauliana, nos termos do art. 161 do CC: Art. 161. A ação, nos casos dos arts. 158 e 159, poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta, ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé. Assim, a ação pauliana, ou revocatória, é o meio processual adequado para anular os atos jurídicos praticados em fraude contra credores. Logo, é cabível apenas quando da necessidade de anulação de negócios jurídicos praticados a título gratuito ou para remissão de dívida pelo devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, conforme dispõe o art. 158 do Código Civil, in verbis: “Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos.” Importante ressaltar que o diploma processual civil faz clara distinção entre os institutos da fraude à execução que pode ser declarada de modo incidental nos autos da ação executiva, e a fraude contra credores que deve ser reconhecida pelas vias próprias, no caso, a ação pauliana, ou revocatória, pois a anulabilidade do ato requer maior certeza para ser declarada. O interesse processual decorre do binômio: necessidade da tutela jurisdicional e adequação do provimento pleiteado. Essa necessidade decorre da proibição da autotutela, por isso, todo aquele que se considere titular de um direito lesado ou ameaçado e que não tem permissão legal para garantir seu interesse por ato próprio precisará recorrer ao Poder Judiciário em busca de proteção. Já a adequação consiste na busca do provimento correto para a tutela da posição jurídica da vantagem perseguida. Sobre o tema, leciona Alexandre Freitas Câmara: "O interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, que fazem com que esse requisito do provimento final seja verdadeiro binômio: ‘necessidade da tutela jurisdicional’ e ‘adequação do provimento pleiteado’. Fala-se assim, em ‘interesse-necessidade’ e em ‘interesse adequação’. A ausência de qualquer dos elementos componentes deste binômio implica ausência do próprio interesse de agir. Assim é que, para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de tudo que a demanda ajuizada seja necessária. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção. (...)" (in Lições de Direito Processual Civil, 16a edição, São Paulo, Lúmen Júris, 2007, pg. 132)." Desta forma, patente a inadequação do provimento pleiteado para a declaração de fraude contra credores, vez que imprescindível que se faça por ação própria, o que caracteriza o vicio como insanável. Portanto, ante a falta de interesse processual, verifica-se óbice para sua admissibilidade, fato que atrai a possibilidade estampada no art. 932, inc. III, do CPC. Por consequência, torno sem efeito a decisão que conheceu do presente recurso (ID 27409143). Ante o exposto, não conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, por falta de interesse processual, em razão da inadequação da via eleita. Ressalve-se que nada impede que o Exequente, ora Agravante, promova os meios processuais adequados para a consecução de sua pretensão quanto a declaração de fraude à credores. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2022 18:44:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador